Tribunal: STF
Processo: ARE 1569130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ENTIDADES IMUNES. IMPOSTO DE RENDA. ART. 150, VI, C CR/88. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI 9.532/97. EFICÁCIA SUSPENSA. ADI 1802/STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O. LUCRO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7° CR/88. RESTITUIÇÃO. SELIC. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃOPARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA, PROVIDA.



    1. Trata-se de remessa oficial e apelações interpostas de sentença que julgou parcialmente procedente pretensão ajuizada para que declarada a inexistência de relação jurídica tributária, emrelação ao Imposto de Renda decorrente de aplicações financeiras, bem como da contribuição social sobre o lucro. Concluiu a sentença pela ocorrência de imunidade somente em relação ao Imposto de Renda.



    2. Não merece- reparos a sentença, ao conhecer e apreciar contexto fático determinante para, a condição de entidades imunes, alegadas pelas autoras. Aliás, quanto a este aspecto; as razões recursais interpostas pela União não dedicam sequer uma linha, sendo razoável concluir tratar-se de questão incontroversa, permanecendo o interesse da União, restrito à discussão acerca da não incidência do ImPosto nos termos em que expressamente determinado pelo dispositivo legal citado, bem como aos juros moratórios e honorários de sucumbência, que afirma recíproca.



    3. "O Plenário desta Corte reconheceu que a imunidade das entidades de assistência Social, sem fins lucrativos (art. 150, VI, c, da CF), alcança os rendimentos e ganhos de capital auferidos emaplicações financeiras, ao deferir, em parte, a medida cautelar postulada na ADI 1.802 em ordema suspender,' com eficácia erga omnes (art. 11, § 1°, da Lei 9.868/1999), a vigência do art. 12, § 1°, da Lei 9.532/1997. Essa decisão foi proferida em agosto de 1998 -e desde então /vem sendo observada pela Corte. Nada justifica a suspensão das ações individuais em que se postula o reconhecimento da intributabilidade da renda auferida por entidades imunes em aplicações financeiras, 'bem como a repetição do indébito. Agravo regimental conhecido e não provido". (AI 805722 AgR, Relator(a): Min. 'ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013).



    4. Reconhecida a condição de entidades imunes, porque albergadas pela norma do art. 150, c, da CR/88, pelas mesmas razões, também restariam intangíveis à incidência tributária Por força do quanto dispõe a norma do art. 195, § 7°, da mesma Constituição, que preceitua idêntica limitação do poder de tributar, sobre as mesmas condições fáticas, para as contribuições destinadas ao custeio da seguridade social. Contribuições estas, nas quais se insere a contribuição social sobreo lucro líquido.



    5. Com razão a União ao insurgir-se quanto ao critério de juros moratórios sobre o crédito a ser restituído, devendo-se observar o quanto dispõe a Lei n. 9.250/95, ao determinar, para a hipótese, a incidência da SELIC.



    6. Remessa oficial e apelação da União, parcialmente providas. Apelação da Autora provida. Honorários mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, 150, VI, "c", § 4º e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente